Tribunal: TJDFT
Processo: 0754376-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0754376-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES, GIOVANNA FERNANDES ALVES SALES LIMA MARTINS AGRAVADO: ANTONIO RUIDJARME SALES MARTINS, RUI MOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES e Outra, ora autoras/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0745514-23.2024.8.07.0001, ajuizada desfavor de ANTONIO RUIDJARME SALES MARTINS e Outro, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos (ID n° 219865057): “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu a decisão do ID: 215069673, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 216416795, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Com efeito, este Juízo verificou a existência de relacionamento bancário ativo com três (GIOVANNA) e sete (SHARON) instituições financeiras, sem que as autoras tenham demonstrado a alegada inexistência de relação jurídica. É importante ressaltar que a recalcitrância da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).”. Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso em tela. Defende, em síntese, que deve ser deferida a gratuidade pleiteada na origem. Conforme se verifica do feito de origem, a parte autora efetuou o recolhimento das custas processuais em ID n° 220085165. Intimada a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, a parte agravante informou, em síntese, que permanece o interesse uma vez que almeja a isenção de custas processuais futuras que possam ser exigidas no prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo MM. Juízo a quo, a parte autora efetuou o pagamento das custas processuais, de modo a viabilizar o prosseguimento da ação judicial (ID n° 220085165). Tal ato é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e com o alegado estado de miserabilidade. Dessa forma, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, decorrente da preclusão lógica do pedido vinculado ao recurso em análise, uma vez que a parte interessada recolheu, em nome próprio, as custas processuais na origem (ID n° 220085165) praticando, assim, ato incompatível com sua alegação de hipossuficiência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PAGAS DURANTE O CASAMENTO. MÓVEIS PLANEJADOS COMPRADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO. 1. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça na fase recursal, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com o preparo. 2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. 3. A meação deve alcançar os valores despendidos com o financiamento do imóvel e com os móveis planejados instalados no apartamento, até a data da separação de fato do casal. 4. Por não ser o imóvel financiado objeto da partilha e integrar o patrimônio do autor, a ré deve ser ressarcida na metade dos valores do financiamento pagos na constância do casamento. 5. Apelação conhecida e provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 1242823, 07017231820178070011, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DE MISERABILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA PLANILHA COM ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como um dos objetivos a reforma da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. Esse ato é incompatível com estado de miserabilidade afirmado, o que impede não só sua concessão retroativamente, como sua concessão nesta sede recursal, tudo em razão da preclusão lógica. 2. Acompanhou a petição inicial da ação monitória a planilha com o cálculo dos juros e correção monetária. Logo, nova atualização deveria ser a partir da data da sua formulação. Contudo, o Juízo a quo fixou os juros e correção a partir da citação, critério que deve ser mantido sob pena de reformatio in pejus. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1729840, 07201545120228070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, afere-se que o ato praticado no feito de origem pela parte agravante resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora